Tribunal: TJDFT
Processo: 0737642-28.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0737642-28.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROBSON PINHEIRO ADVOCACIA AGRAVADO: MAURILIO LEMOS DE AVELLAR FILHO, ELIANE ANDRADE AVELLAR D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ROBSON PINHEIRO ADVOCACIA contra a decisão proferida pelo juízo da 16a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença no 0704821-07.2018.8.07.0001, instaurado em desfavor de MAURILIO LEMOS DE AVELLAR FILHO e ELIANE ANDRADE AVELLAR, determinou o levantamento da penhora anteriormente decretada sobre o veículo MMC/Pajero TR4, placa JVD-2941, chassi 93XLRH77W6C513605, decisão nos seguintes termos (ID 139359674, autos originários): “Trata-se de Cumprimento de Sentença proposto por ROBSON PINHEIRO ADVOCACIA em desfavor de MAURILIO LEMOS DE AVELLAR FILHO e ELIANE ANDRADE AVELLAR. O Exequente alega a ocorrência de fraude à execução, uma vez que a Segunda Executada figurou como proprietária do veículo penhorado até o ano de 2021. Requer a declaração de nulidade do negócio jurídico de venda do veículo placa JVD2941; Ano Fabricação/Modelo: 2005/2006; Chassi 93XLRH77W6C513605; Marca/Modelo MMC/PAJERO TR4. Intimados, os Executados informaram que o veículo foi vendido em 12/07/2019, antes mesmo do trânsito em julgado da sentença condenatória, que ocorreu em 04/09/2019. Requerem a condenação do Exequente ao pagamento de multa por litigância de má-fé. É o relatório do necessário. Decido. Consoante a Súmula 375 do Superior Tribunal de Justiça, "o reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente". No mesmo sentido é o art. 792, II, do Novo Código de Processo Civil, que ampliou a redação anteriormente prevista no estatuto processual (art. 593 do CPC/73), exigindo, em seu inciso II, a prévia averbação do processo ou da constrição judicial que recai sobre o bem alienado para o reconhecimento da fraude à execução. A Procuração de Id. n. 133928739 comprova que a Segunda Executada ELIANE celebrou negócio jurídico em 12/07/2019 tendo por objeto o veículo penhorado. Por sua vez, a penhora do veículo foi determinada por este Juízo tão somente no ano de 2022. Assim, não havendo registro de penhora anterior à alienação do veículo, não resta configurada a fraude à execução. Vejamos o enunciado jurisprudencial do TJDFT: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. ALIENAÇÃO DE AUTOMÓVEL. FRAUDE À EXECUÇÃO. PRESSUPOSTOS. AUSÊNCIA. SÚMULA No 375 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 1. Para a configuração de fraude à execução mostra-se necessária o prévio registro da penhora do bem alienado e a demonstração de má-fé do terceiro adquirente, a teor da Súmula no 375 do c. Superior Tribunal de Justiça. 2. Não há existência de fraude ou má fé do adquirente do veículo penhorado, pelo fato de que o bem foi alienado em data pretérita ao registro do bloqueio RENAJUD. 3. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão n.1041837, 20160910115488APC, Relator: FLAVIO ROSTIROLA 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 23/08/2017, Publicado no DJE: 30/08/2017. Pág.: 229/235) Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de declaração de nulidade do negócio jurídico de venda do veículo placa JVD2941; Ano Fabricação/Modelo: 2005/2006; Chassi 93XLRH77W6C513605; Marca/Modelo MMC/PAJERO TR4. Determino o levantamento da penhora outrora deferida por este Juízo sobre o veículo placa JVD2941; Ano Fabricação/Modelo: 2005/2006; Chassi 93XLRH77W6C513605; Marca/Modelo MMC/PAJERO TR4, uma vez que não é mais de propriedade dos Devedores. Outrossim, não vislumbro a prática de ato de má-fé pelo Exequente apto a justificar a condenação ao pagamento de multa, razão pela qual indefiro o pedido dos Executados. Fica o Exequente intimado para indicar bens dos Devedores passíveis de penhora e juntar planilha atualizada do débito. Prazo: 5 dias úteis, sob pena de suspensão do processo, nos termos do artigo 921, inciso III do CPC. Fica as partes intimadas.” (ID 139359674, autos originários, grifos no original) Em suas razões recursais (ID 41043176), narra o agravante se cuidar de cumprimento de sentença visando a satisfação do crédito no valor de R$ 35.150,39. Sustenta que, após tentativas de constrição de bens, salários e fundo de previdência complementar dos executados/agravados, solicitou a penhora do veículo Mitsubishi Pajero TR4, 2005/2006, Chassi 93XLRH77W6C513605, placa JDV-2941, encontrado por meio de consulta ao Sistema RENAJUD. Aduz que, após deferida a constrição e determinado o bloqueio, verificou-se que o veículo já não estava registrado em nome da executada/agravada ELIANE, pois que teria sido alienado em 12/07/2019 por meio procuração pública, anteriormente à prolação da sentença condenatória nos autos originários, do que teria sobrevindo a decisão ora agravada. Alega que os executados/agravados não apresentaram recibos ou extratos que comprovassem a alienação do veículo, tampouco comprovante de transferência junto ao órgão de trânsito. Argumenta que a outorga de poderes para alienação de bem móvel não significaria meio de transmissão de propriedade entre outorgante e outorgado, de forma que o documento poderia servir como estratagema para os devedores se furtarem de sofrer constrições em seu patrimônio. Ressalta que, entre a data da suposta transferência indicada (12/07/2019) e a data em que o sistema RENAJUD indicou a propriedade da executada/agravada ELIANE sobre o veículo (10/03/2021), teria transcorrido período demasiadamente longo, anormal para as negociações de compra e venda de veículos. Além disso, argumenta que a transferência de propriedade do veículo verificada no sistema RENAJUD somente foi identificada após o deferimento de sua penhora, o que revelaria tentativa de dilapidação do patrimônio dos executados/agravados visando a frustração do adimplemento dos créditos devidos. Alega que, ainda que se considerasse que a transmissão do veículo tivesse, de fato, ocorrido na data de 12/07/2019, o título judicial exequendo já havia transitado em julgado em 26/06/2019, ante a deserção do recurso interposto pelos executados/agravados. Sustenta que, para a configuração da fraude à execução, bastaria a existência de demanda judicial movida em desfavor do demandado/alienante, especialmente quando a alienação for capaz de reduzi-lo à insolvência. Afirma que presentes os requisitos para a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal. E, ao final, requer: a) em sede de antecipação de tutela, seja determinada a imediata imposição de restrição, via sistema, ao veículo Mitsubishi Pajero TR4, 2005/2006, Chassi 93XLRH77W6C513605, placa JDV-2941 – Brasília; e b) no mérito, requer o provimento do recurso para que seja deferida a constrição do referido veículo ante o reconhecimento da fraude à execução. Preparo regular (ID 41043186). É o relatório. DECIDO. Preenchidos os pressupostos legais intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso; ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, inciso II c/c 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão da tutela de urgência, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Como relatado, pretende o exequente/agravante a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja deferida a imposição de restrição sobre o veículo Mitsubishi Pajero TR4, 2005/2006, Chassi 93XLRH77W6C513605, placa JDV-2941, de alegada propriedade dos executados/agravados. Argumenta, em síntese, que os executados/agravados teriam cometido fraude à execução ao alienar o referido veículo de forma a dilapidar o patrimônio. Em sede da presente análise perfunctória, não estão presentes os requisitos autorizadores para o deferimento do pedido liminar. Sobre a fraude à execução, assim dispõe o art. 792 do Código de Processo Civil: Art. 792. A alienação ou a oneração de bem é considerada fraude à execução: I - quando sobre o bem pender ação fundada em direito real ou com pretensão reipersecutória, desde que a pendência do processo tenha sido averbada no respectivo registro público, se houver; II - quando tiver sido averbada, no registro do bem, a pendência do processo de execução, na forma do art. 828 ; III - quando tiver sido averbado, no registro do bem, hipoteca judiciária ou outro ato de constrição judicial originário do processo onde foi arguida a fraude; IV - quando, ao tempo da alienação ou da oneração, tramitava contra o devedor ação capaz de reduzi-lo à insolvência; V - nos demais casos expressos em lei. § 1o A alienação em fraude à execução é ineficaz em relação ao exequente. § 2o No caso de aquisição de bem não sujeito a registro, o terceiro adquirente tem o ônus de provar que adotou as cautelas necessárias para a aquisição, mediante a exibição das certidões pertinentes, obtidas no domicílio do vendedor e no local onde se encontra o bem. § 3o Nos casos de desconsideração da personalidade jurídica, a fraude à execução verifica-se a partir da citação da parte cuja personalidade se pretende desconsiderar. § 4o Antes de declarar a fraude à execução, o juiz deverá intimar o terceiro adquirente, que, se quiser, poderá opor embargos de terceiro, no prazo de 15 (quinze) dias. Segundo assentado pelo Enunciado 375 da Súmula do STJ, “o reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente.” É dizer, em uma interpretação contrario sensu, deve-se presumir a boa-fé do terceiro adquirente quando da inexistência do registro da restrição junto ao órgão competente. Tal averbação visa conferir publicidade ao processo executivo e seu conhecimento por terceiros, de forma que eventual aquisição de bens do executado importará, de plano, na imputação de fraude à execução. No caso dos autos, não há elementos que fazem concluir pela ocorrência de fraude à execução, de modo que a determinação de penhora sobre o veículo em questão, à luz da prova até então produzida, não se faz possível. Com efeito, extrai-se da procuração apresentada ao ID 133928739 dos autos originários que a executada/agravada ELIANE celebrou, em 12/07/2019, negócio jurídico com pessoa de Carlos Alberto Lima Rocha, tendo por objeto a alienação do veículo Mitsubishi Pajero TR4. Por outro lado, a determinação de penhora sobre o veículo somente ocorreu em 04/07/2022, três anos após a formalização do negócio (ID 130102828, autos originários). Além disso, não há nos autos notícia de registro de penhora sobre o referido bem anterior à sua alienação, tampouco qualquer indício de má-fé praticado por parte do outorgado na procuração lavrada pela executada/agravada ELIANE quando da negociação do veículo, ônus que caberia ao exequente/agravante nos termos do art. 373, inciso I do CPC. De mais a mais, o não cumprimento da obrigação prevista no art. 123, § 1o do Código de Trânsito Brasileiro, referente à necessidade de comunicação ao órgão de trânsito, em 30 (trinta) dias, da transferência do veículo, não caracteriza, por si só, má-fé do adquirente e conclusão positiva de dilapidação do patrimônio pelos devedores/vendedores, sobretudo porque encerra irregularidade passível de consequências meramente administrativas. Por todo o exposto, em sede do presente juízo preliminar, não havendo prova do registro de penhora anterior à alienação do veículo Mitsubishi Pajero TR4, 2005/2006, Chassi 93XLRH77W6C513605, placa JDV-2941, ou da má-fé do adquirente, a decisão que determinou o levantamento da penhora sobre o veículo, por ora, deve ser mantida. Ante todo o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de antecipação dos efeitos da tutela. Intimem-se os agravados para que, caso queiram, respondam ao presente recurso no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhes juntar a documentação que entenderem necessária. Comunique-se ao juízo de origem, dispensadas as informações. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 14 de novembro de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora